Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-66.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo. Alega que os elementos de prova demonstram que a acusada agiu impelida por uma revolta momentânea, em nítida demonstração de desabafo e não menosprezo à função do médico. Defende que as expressões proferidas não ultrapassam o limite do razoável, mesmo que em tom agressivo; não há nelas conteúdo capaz de humilhar o servidor ou retirar-lhe o prestígio. Afirma que a tipicidade subjetiva do delito de desacato exige ânimo calmo e refletido, a fim de se garantir o exercício livre e consciente de desprestigiar a função pública, o que não revela o caso concreto. Requer que a pretensão punitiva seja julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que a ré seja absolvida, com fulcro no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 63104313). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63775178).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 828/2023-27a DP (Ocorrência Policial no 5206/2023 – 27a DP - ID 63103527) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. A vítima e as testemunhas, servidores lotados no posto UBS 10 da Quadra 511, Recanto das Emas/DF, afirmaram que a acusada estava agendada para atendimento, porém, o atraso ocorreu em razão da necessidade de realizar os atendimentos de maior urgência. A vítima afirmou que a acusada, de forma agressiva, passou a questionar a demora no atendimento. Declarou que, posteriormente, a ré invadiu o consultório e falou que não sairia enquanto não fosse atendida, quando pediu que ela aguardasse a sua vez. Afirmou que por não se sentir em condições de realizar o atendimento da acusada pediu para a técnica remarcar o atendimento, ocasião em que a denunciada o desacatou com ameaça de morte, conforme lhe foi relatado pela técnica e pela paciente que estavam presentes, e ofensas, das quais não se lembra bem dos termos. A testemunha, Lilian, confirmando o relatado pela vítima, declarou que a ré reclamou da demora do atendimento e, já dentro do consultório do médico, passou a proferir ofensas chamando o servidor de “incompetente, cara de buceta e desgraçado”. A testemunha, Maria, também, confirmou que no dia dos fatos o servidor foi desacatado pela ré.
7. Os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados. Ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão da vítima ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações, de forma que a negativa da ré encontra-se isolada nos autos. Nesse quadro, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. No caso concreto, o dolo específico está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 331 do CP a ré/apelante que, consciente e voluntariamente, em atitude agressiva e desrespeitosa, proferiu ofensas dirigidas ao servidor público. Tal conduta demonstra a vontade inequívoca da ré em ofender, menosprezar e depreciar a função exercida pelo funcionário, a ponto de atingir o prestígio do serviço por ele prestado, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual demora de atendimento.
9. Não impede a configuração do crime de desacato, eventual estado de ânimo exaltado, pois não foi previsto como requisito da infração penal o ânimo calmo e refletido do agente. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024; STF, ARE 741098 AgR/DF, Rel. Luiz Fux, 1a T., j. 18/11/2014.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita da acusada e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pela magistrada de primeiro grau não merece reparo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.